Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. PREVISÃO EM CONTRATO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DENÚNCIA DO CONTRATO. PROPRIETÁRIA DO EMPREENDIMENTO. LEGITIMIDADE. MULTA COMPENSATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO. INAPLICABILIDADE. NULIDADE PARCIAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, LIBERDADE CONTRATUAL E PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OU VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. PERCENTUAL MÍNIMO APLICADO. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.